Tribunal: TJMT
Processo: 0013053-12.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013053-12.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON LAZARO MOGIANO (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), CASSIO ALEXANDRE PERSONA - CPF: 001.449.491-48 (VÍTIMA), JOSE DIOGO DA SILVA - CPF: 041.603.041-68 (ASSISTENTE), FABIANA LÚCIA GARCIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAFAEL WEISHEIMER CATARINO - CPF: 013.032.731-01 (ASSISTENTE), SIMAO PERSONA FILHO - CPF: 001.448.151-09 (ASSISTENTE), NARA FERNANDA ALMEIDA SILVA - CPF: 270.133.468-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISON LAZARO MOGIANO - CPF: 009.948.371-86 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.

IMPROCEDÊNCIA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. I
NDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ALEGAÇÃO DE TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA (ART. 25 DO CP), MEDIANTE EXCESSO DOLOSO PARA DEFENDER A CONVIVENTE. MERA
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se houver prova suficiente dos indícios de autoria, como
in casu
, consubstanciados nas palavras das testemunhas colhidas nas fases policial e judicial, há de ser mantida a sentença de pronúncia que faz mero juízo de admissibilidade da acusação.

2
. Eventual dúvida insuperável do juiz singular quanto à autoria delitiva, ainda que o recorrente
estivesse sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP) mas, em tese, excedeu dolosamente em seus atos (mesmo com a vítima já dominada desferiu um golpe de faca na altura do coração desta),
deve o caso ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio Pro Societate
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
lançou nos autos originais da Ação Penal de nº. 0013053-12.2018.8.11.0042, decisão na data de 25.09.2019,
rejeitando a denúncia
oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, em desfavor de
Alison Lázaro Mogiano
pela suposta prática do delito de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP), contra a vítima
Cássio Alexandre Persona
, por entender que ausente justa causa para tanto (art. 395, III, do CPP) (ID 169309869).

Irresignada com a r. decisão, a Cúpula Ministerial apresentou
Recurso em Sentido Estrito
visando a
reforma da decisão,
para que
Alison

fosse pronunciado,
pois, presentes indícios mínimos da autoria do delito (ID
169309869 – Págs. 18/22).

Os autos foram a mim distribuídos por sorteio sob o nº
1005067-14.2021.8.11.0000 e, durante julgamento do recurso no dia
15.06.2021
(Certidão de ID 90487999), a Turma Julgadora, por unanimidade,
proveu o recurso
para reformar aquela decisão para
receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento do feito.

Em
05.05.2023
, o Juízo singular assim procedeu e
pronunciou

Alison Lázaro Mogiano

pela suposta prática do delito de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP), contra a vítima
Cássio Alexandre Persona
(ID
169304629).

Nesta oportunidade, em suas
razões
recursais, o recorrente
Alison Lázaro Mogiano

requer a sua
despronúncia
, por
ausência de prova de prova da autoria
que pudesse ensejar indubitavelmente a pronúncia (ID
169304635).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (ID
169304638
).

O magistrado singular, na fase de
Juízo de retratação,

manteve
a decisão (ID
169304639).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
173883651
), preferindo deixar de oferecer a síntese ministerial de seu entendimento
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 05.11.2017,
Alison Lázaro Mogiano
, mediante golpe de arma branca (faca), teria ceifado a vida da vítima
Cássio Alexandre Persona.

Diante desse quadro,
Alisson
foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121,
caput,
do CP. O
Juízo
a quo
rejeitou denúncia por entender que ausente justa causa para tanto (art. 395, III, do CPP).

Irresignada com a r. decisão, o MP apresentou Recurso em Sentido Estrito, nesta instância, visando a reforma da decisão para que
Alison
fosse pronunciado, porque presentes indícios mínimos da autoria do delito.

Os autos foram a mim distribuídos por sorteio (de nº
1005067-14.2021.8.11.0000) e, durante julgamento do recurso no dia 15.06.2021, a Turma Julgadora, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a decisão e receber a denúncia determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Em 05.05.2023, o Juízo singular
pronunciou

Alison
pela suposta prática do delito de
Homicídio Simples
(art. 121,
caput
, do CP).

Desta vez, irresignada com a decisão de pronúncia, a
defesa de
Alison
pretende a despronúncia por ausência de prova da autoria.

Aduz que a vítima
Cássio
foi em direção à
Fabiana,
ao passo que o recorrente a defendeu imobilizando a vítima com técnicas de artes marciais e, além disso, quem teria golpeado a vítima com uma facada, foi o próprio comparsa da vítima (não identificado), pois o recorrente usou a vítima para se defender como “escudo”, já que o comparsa da vítima teria atacado o recorrente com a faca (objeto este que não pertencia à casa do recorrente), que foi ferido “de raspão”.

Ressalta que a participação de uma terceira pessoa foi apontada no IP nº. 267/2018/DERF, bem como haveria um “
entendimento na Delegacia que chegou a cogitar a participação de RAFAEL WEISHEIMER CATARINO, testemunha arrolada na denúncia”,
que estranhamente passava em frente a casa no momento dos fatos – amigo da vítima.

Defende que não seria possível o recorrente estar imobilizando a vítima com as duas mãos e efetuar uma facada na vítima ao mesmo tempo em que, apesar de “franzina” era dotada de muita força, o que foi confirmado por
José Diogo
(sogro da vítima). Alega que alguns disparos de arma de fogo foram efetuados pela vítima enquanto estava imobilizada, os quais deixaram marcas nas paredes da casa identificadas pela perícia, no entanto, o artefato bélico não foi apreendido, somente, as
res furtivae
que estavam do outro lado do muro da casa.

É o relato do necessário.

Com efeito, nos termos do art. 413 do CPP, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado(a), submetido a julgamento por seu juiz natural - o
Tribunal do Júri
-, em consonância com a norma descrita no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

O que se quer dizer é que, na decisão de pronúncia se examina apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência dos jurados que atuarão no Tribunal do Júri (vide:
STJ - AgRg no HC: 675153 GO 2021/0190972-8).

Em tempo, a

existência do crime
(
materialidade
), vem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID
169309867 – Págs. 8/9), Termo de Apreensão (ID 169309867 - Pág. 29 e Pág. 100) Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº. 0835/2017 (ID 169309867 – Págs. 23/28), Laudo Pericial de nº. 2.06.2017.015347-01 (ID 169309867 – Págs. 33/44), Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico (ID 169309867 – Págs. 45/60), Laudo de Exame Pericial de Pesquisa e Coleta de Impressões Papilares (ID 1693096867 – Págs. 173/174), Relatórios Policiais (ID 169309867 - Págs. 62/63; 84/87; 168 e, Págs. 183/186), Auto de Avaliação Indireta (ID 169309867 – Pág. 164) e Certidão de Óbito (ID 169309867 – Pág. 64).

Igualmente, os
indícios de autoria
do ilícito são extraídos a partir dos depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID
169309867 e 169304619
).

Em linhas gerais, narra-se na denúncia, que no dia 05.11.2017, a vítima
Cássio Alexandre Persona
havia entrado na residência de
Alisson

com o intuito de furtar objetos, mas foi flagrado pela esposa do recorrido, a sra.
Fabiana Lúcia Garcia de Oliveira.

Pelo que consta, ao ouvir barulhos no quintal,
Fabiana
chamou por
Alison
que ao ver
Cássio
no quintal da casa, passou a agredi-lo, entrando, ambos, em luta corporal.
Alison
, professor de
MMA
(Artes Marciais Mistas), imobilizou a vítima
Cássio
com um golpe “
mata leão
” e desferiu golpe de faca contra a vítima, enquanto esta estaria imobilizada.

Por fim, relata-se na denúncia que, conquanto
Alisson
estivesse sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa (agindo na intenção de defender sua esposa e sua casa), excedeu dolosamente em seus atos, porque, mesmo com a vítima já dominada desferiu um golpe de faca na altura do coração de
Cássio
que faleceu no local.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida,
Fabiana Lúcia Garcia de Oliveira
, convivente do recorrente á época, afirmou que na manhã dos fatos foi até o quintal da casa e se deparou com o local bagunçado e ouvia barulhos oriundos a edícula, como se estivessem “
revirando
” e notou seus cachorros estavam aparentemente “
desmaiados
” (das raças
Pit Bull
e
Dog Alemão
) e chamou o recorrente que se dirigiu até o quintal e se deparou com a vítima (de estatura alta, pele morena, compleição física “normal”), que “
partiu pra cima do recorrente”
e estava armado, embora não tenha visto nenhuma arma de fogo.

Fabiana,
então, correu para o interior da residência, momento em que notou a presença de uma terceira pessoa, gritou por socorro e acionou a polícia que chegou ao local após o ocorrido, frisando que o recorrente só reagiu, porque a vítima “
partiu pra cima da declarante”
e, além disso, segundo o recorrente
,
o
“comparsa da vítima o esfaqueou
” (ID 169039867 – Págs. 30/31 e ID 1
69304619
).

Na fase policial e judicial,
José Diogo da Silva, ex-
sogro da vítima, disse que a vítima realizava vários furtos para sustentar seu vício em drogas, (tanto que a vítima respondia a 6 ações penais pelo delito de furto). No dia dos fatos, José foi até o local reconhecer o corpo da vítima e lá, soube por terceiros que o recorrente teria matado a vítima (ID 169309867 – Págs. 15/16 e ID 169304619
).

Nas duas fases em que foi ouvido,
Rafael Weisheimer Catarino,
amigo da vítima, trafegava no na Av. Miguel Sutil quando avistou no canteiro central a viatura da PM que fazia isolamento n a casa do recorrente e “ao olhar” reconheceu a vítima (ID 169309867 – Págs. 88/89 e ID

169304619
).

O irmão da vítima,
Simão Persona Filho,
nas fases administrativa e judicial, não presenciou os fatos, mas disse que, apenas, “ouviu dizer” por terceiros que a vítima foi “
brutalmente espancada
” pelo recorrente e, após, esfaqueado pelo dono da residência, fora da casa (ID 169309867 – Págs. 175/176 e

169304619
).

Nara Fernanda Almeida Silva
, ex- convivente da vítima, na fase policial, afirmou que a vítima era usuária de drogas e foi presa por delitos de furtos (ID
169309867 - Pág. 187/188).

Por sua vez, o recorrente,
afirmou na fase policial, que se deparou com a vítima indo pra cima de
Fabiana,
e o recorrente, foi pra cima da vítima para defender a sua convivente, momento em que a vítima tentou sacar uma arma de fogo que estava em sua cintura, a qual ficou “enroscada” na roupa, mas, enquanto imobilizava a vítima, esta conseguiu efetuas disparos de arma de fogo que atingiram o muro da casa. Além disso, surgiu um terceiro indivíduo em posse de uma faca que desferiu dois golpes, um acertando a mão do recorrente, e o outro golpe, acertando a vítima que foi usada como “escudo” pelo recorrente. Após tais eventos, a vítima e seu comparsa fugiram, entanto, a vítima caiu desfalecida metros à frente, na Av. Miguel Sutil (ID 169309867 – Págs. 18/20).

Na fase judicial, o recorrente disse que, enquanto estava em luta corporal com a vítima, para proteger a sua então esposa (
Fabiana
), porque viu a vítima indo em direção a ela, o recorrente foi surpreendido por um terceiro indivíduo (não identificado) que portava uma faca que, para se defender das investidas dessa terceira pessoa, usou a vítima como “escudo”, ocasião em que a vítima foi golpeada no peito por seu
comparsa.
Enquanto era imobilizada pelo recorrente, quem teria efetuado disparos de arma de fogo, teria disso o comparsa da vítima, mas que não viu o artefato bélico (ID 169304619).

No Relatório de Investigação de ID 169309867 – Págs. 84/87, subscrito por dois investigadores de Polícia Civil, consignou-se que não foi possível localizar o projétil de arma de fogo e não foi possível identificar o suposto comparsa, e nem mesmo, a arma utilizada no delito.

Nesse contexto, embora a defesa alegue que não há prova da autoria delitiva, anoto que, no entanto, essa é apenas uma das versões contida nos autos.

Enquanto a defesa sustenta que não há provas da autoria, vez que o recorrente teria defendido a sua convivente e que haveria uma terceira pessoa na casa que tentou esfaqueá-lo, além do quê, a vítima teria desferido disparos de arma de fogo, a acusação sustenta outra versão do fato narrado na denúncia, de que o recorrente seria o suposto autor do delito, consoante a materialidade e os indícios de autoria extraídos dos depoimentos colhidos na instrução do processo, porque, conquanto o recorrente
estivesse sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, vez que agiu na intenção de defender sua convivente em sua residência, o recorrente teria excedido dolosamente em seus atos.

Isso, porque, a vítima estava imobilizada/dominada, e ainda, assim, o recorrente teria desferido um golpe de faca na altura do coração de
Cassio.

Portanto, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Ilustrando o raciocínio, destaco o seguinte julgado:

“Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019).

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios de que o recorrente teria se excedido na sua defesa, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“... A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados”. (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023